Tribunal: TJDFT
Processo: 0706081-47.2022.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706081-47.2022.8.07.0012 APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: SANDRO LUCIO VIEIRA GRACINO DECISÃO Com o julgamento do apelo exauriu-se a competência da Turma, salvo para eventuais declaratórios. O pedido de homologação do acordo (id 52319526), pode ser requerido ao Juízo a quo. Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão. Após, dê-se baixa. Intimem-se Brasília/DF, 30/10/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator